Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação apresentada por ANTÔNIO RIBEIRO ALBUQUERQUE, JOSÉ EDUARDO PEREIRA DA COSTA, PINHEIRO DA SILVA PRIMO, NIVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE NETO, PEDRO AUGUSTO GEROMEL BEZERRA DE MENEZES e JOSÉ WILSON SANTIAGO, todos parlamentares regularmente filiados ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), através da qual pleiteiam o afastamento de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO da Presidência do PTB Nacional.



    Argumentam, num primeiro tópico, que ROBERTO JEFFERSON, por intermédio dos canais de comunicação do próprio Partido e de seus perfis pessoais nas redes sociais, extrapolando os limites de seu direito de liberdade de expressão, praticou condutas que configuram diversos crimes previstos no Código Penal e que infringem dispositivos do Estatuto do PTB. Dizem, ainda, haver elementos que apontam para a ilegal e indevida utilização de recursos do fundo partidário, não sendo recomendável nem “juridicamente possível” mantê-lo à frente da administração do Partido.



    No segundo tópico da manifestação, os requerentes fazem ponderações acerca da natureza dos partidos políticos, bem como da autonomia partidária e de seus limites quando existentes violações dos direitos de filiados, programa e estatuto da agremiação. Anotam (a) a possibilidade de intervenção judicial “tendo em vista os prejuízos à imagem do partido e aos filiados que são inegáveis, pois há risco evidente de equivocada vinculação do ideário da agremiação partidária às declarações e manifestações do dirigente Roberto Jefferson Monteiro Francisco”; e (b) a existência de perigo iminente de dano ao Tesouro Nacional, “em razão dos indícios de uso irregular dos recursos do fundo partidário, geridos por Roberto Jefferson Monteiro Francisco”.



    Ressaltam que o partido político deve ser visto com um dos pilares e condição necessária à existência de um Estado Democrático de Direito, sendo que “a relevante função pública exercida pelo partido político impõe a sua submissão aos princípios constitucionais, especialmente às normas que asseguram direitos e garantias fundamentais”.



    Nesse contexto, pontuam ser “intuitivo do monopólio partidário das candidaturas que haja, em contrapartida, freios e requisitos, no plano teórico, para o ideal funcionamento das agremiações e do sistema eleitoral”, uma vez que o partido político não está imune ao controle jurisdicional, em especial quando verificada a existência de decisões que infringem normas estatutárias, dotadas de imperatividade e caráter vinculante, o que dirá quando, ao mesmo tempo, desobedece comandos constitucionais.



    No terceiro tópico, os requerentes buscaram demonstrar quais teriam sido as manifestações de ódio e atentatórias a diversos bens jurídicos emanadas tanto por ROBERTO JEFFERSON como pela presidente interina, GRACIELA NIENOV.



    De início, fazem um breve resumo sobre as circunstâncias da prisão de ROBERTO JEFFERSON e daquilo que foi noticiado pela imprensa nacional com relação ao objeto de apuração dos Inquéritos 4.781/DF e 4.828/DF, especialmente algumas condutas que teriam sido praticadas pelo requerido



    Referindo-se a um vídeo datado de 2/4/2021, no qual ROBERTO JEFFERSON aparece e que dois dias após a sua publicação foi removido do Twitter por violar regras de conduta da plataforma, aduzem que ele teria sido apenas “um desencadeamento sucessivo de atos, cada vez mais graves, mesmo após a decretação de sua prisão, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário, o Estado de Direito e a Democracia”.



    Destacam que, desde o ano de 2020, ROBERTO JEFFERSON tem se manifestado, por repetidas vezes, seja por meio de suas redes sociais ou em entrevistas para diversos meios de comunicação, “demonstrando aderência voluntária ao mesmo modo de agir da associação especializada investigada nos autos do Inquérito nº 4.874, focada nos mesmos objetivos: atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização e de ódio; e gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da república”.



    A partir de então, os requerentes enumeram uma série de ocasiões em que ROBERTO JEFFERSON teria feito publicações ou manifestações de cunho ameaçador e com o objetivo de incitar o ódio e a violência, em clara afronta à democracia e às instituições essenciais à manutenção do regime democrático, inclusive diretamente a esta SUPREMA CORTE.



    Elencam e reproduzem conteúdos/trechos de matérias, publicações, entrevistas concedidas e pronunciamentos que ROBERTO JEFFERSON fez na condição de Presidente da Executiva Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, destacando (a) a sequência de declarações publicadas em sua página oficial no Twitter em 9 de maio de 2020; (b) a entrevista por ele concedida em 13 de maio de 2021 à Rádio Gaúcha; (c) a publicação feita em suas redes sociais em 24 de junho de 2020; (d) a entrevista por ele concedida à CNN Brasil, conforme documento anexo; (e) a entrevista por ele concedida ao canal “Questione-se” em 20 de julho de 2020; (f) a entrevista por ele concedida ao canal de Rodrigo Constantino no Youtube em 24 de dezembro de 2020; e (g) a carta por ele escrita, quando já custodiado, em 3 de setembro de 2021.



    Relativamente às condutas perpetradas pela então Vice-Presidente e atual presidente interina do PTB, GRACIELA NIENOV, os requerentes citam (a) o compartilhamento de um vídeo em que o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro discursa no ato de “apoio ao Roberto Jefferson Monteiro Francisco”, ocorrido em 18 de agosto de 2021; (b) uma publicação feita em seus perfis nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook, na qual compartilha carta escrita por Roberto Jefferson em 25 de setembro de 2021, com dizeres que comparam um Ministro do STF a um “saco de excremento fétido”; e (c) a nota oficial publicada no site do PTB, em 9 de setembro de 2021, que aponta como “tirana” a decisão judicial que decretou a prisão de ROBERTO JEFFERSON.



    Registram, ainda, que o requerido, recentemente, em um evento do PTB, teria ameaçado parlamentares e líderes de esquerda, como Manuela D’Ávila, ao afirmar, entre outras declarações, que “derrubaria” D’Ávila da tribuna em seus pronunciamentos.



    Considerando essa série de acontecimentos, fazem algumas ponderações acerca da liberdade de expressão, que não possui caráter absoluto, na medida em que também encontra certos limites. Salientam, inclusive, que a presunção de existência de um direito absoluto à liberdade de expressão “faz surgir três óbices inaceitáveis: a inexigibilidade de justificação constitucional para o afastamento de intervenções estatais fundamentadas; a inviabilidade de sopesamento entre princípios e regras; e a impossibilidade de qualquer forma de regulação da liberdade de expressão”.



    Assim sendo, por considerarem que as declarações de ROBERTO JEFFERSON extrapolaram os limites da liberdade de expressão, pois imbuídas do “intuito de prestigiar a desinformação, atacando frontalmente a Democracia e a honorabilidade dos membros desse c. STF, com conteúdo de ódio e de subversão da ordem, com a consequente quebra da normalidade institucional”, entendem que configuraram a prática de crimes relativos à honra e ameaça ao Estado Democrático de Direito, além de violar normas constitucionais e infraconstitucionais e regras do Estatuto do PTB (em especial o seu art. 12, VII e IX, que prescreve ser um dos deveres do filiado “abster-se de pronunciamentos contrários à linha política do partido e manter conduta compatível com os princípios éticos da agremiação”).



    Por tudo isso, estaria suficientemente demonstrada a impossibilidade da manutenção de ROBERTO JEFFERSON no cargo de Presidente do PTB.



    Aludem que as declarações e manifestações de ROBERTO JEFFERSON também configuram os crimes de ameaça (art. 147 do CP) e de coação no curso do processo (art. 344 do CP), haja a vista o cunho intimidador aos membros desta SUPREMA CORTE. Citam, nesse sentido, (a) trecho do vídeo postado no YouTube, no canal “Aliados do Brasil Oficial”, publicado em 21 de fevereiro de 2021; (b) a ocasião em que Roberto Jefferson disse que “orava” todos os dias para que Deus quebrasse as mãos dos Ministros ROBERTO BARROSO, EDSON FACHIN e ALEXANDRE DE MORAES; (c) trecho da decisão que determinou a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON, disponibilizada pela imprensa nacional, que registrou que ele continuava a se manifestar contra instituições democráticas ao proferir diversas ameaças aos membros do STF; bem como (d) trecho do vídeo, publicado em 18 de outubro de 2021, no qual Roberto Jefferson afirma “orar em desfavor de Xandão”.



    Visando demonstrar que as condutas perpetradas por ROBERTO JEFFERSON também representam ameaça ao Estado Democrático de Direito, os requerentes entendem pela configuração de 4 (quatro) crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170/83 (arts. 18, 22, III, 23, III e 26). Destacam que a Lei 14.197/2021 manteve a maioria dos artigos da Lei de Segurança Nacional (arts. 141, II, 286 e 359-L do CP), não havendo se falar em causa de extinção da punibilidade (art. 107, III, do CP), fato que “em nada modifica a condição do Presidente do PTB, Roberto Jefferson Monteiro Francisco”.



    Em acréscimo, (a) reproduzem trechos de uma entrevista concedida por ROBERTO JEFFERSON em que ele fala sobre as eleições; (b) mencionam uma outra ocasião em que, na condição de Presidente da Executiva Nacional do PTB, afirmou, em entrevista, que não haveria eleições em 2022; (c) publicou uma foto, em 9 de maio de 2020, com um fuzil na mão, afirmando que iria combater “comunistas”; e (d) citam a publicação de 29 de maio de 2020, na qual ROBERTO JEFFERSON, “empunhando armas”, mostra a foto de mandado de busca e apreensão no Twitter “afirmando que teve ‘computadores e armas’, segundo ele, apreendidos pela PF”.



    Além do mais, os requerentes, referindo-se a trechos da manifestação da PGR nos autos da AP 1.044, ao argumento de que “a lógica é a mesma”, citam a proibição contida no art. 17, § 4º, da CF/88 e no art. 6º da Lei dos Partidos Políticos. No ponto, concluem que “as declarações do Presidente Nacional do PTB atendem, em todos os aspectos, os requisitos que autorizam a dispensa do teste de proporcionalidade: vocalizam expressões degradantes, não transmitem informações e ideias sobre questões políticas ou outros temas de interesse geral, e travestem opiniões corno fatos, sem qualquer admoestação prévia”, além de noticiarem que “da mesma maneira, a Vice-Presidente da legenda, Graciela Nienov, segue com o tom de ameaça à democracia compartilhando em suas redes sociais manifestações e cartas do Presidente do PTB”.



    Defendem a existência de omissão por parte do Diretório Nacional, que, a teor da previsão contida no art. 87 do Estatuto do PTB, deveria intervir na Comissão Executiva Nacional.



    Os requerentes, citando decisões proferidas no âmbito do INQ 4.781/DF, no sentido de “verificar se Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Presidente da legenda, usou a estrutura do PTB e recursos do fundo partidário para disparar notícias falsas e atacar instituições democráticas nas redes sociais”, também dizem haver elementos que apontam para a ilegal e indevida utilização de recursos do Fundo Partidário, o que, para eles, é suficiente, por si só, para afastar ROBERTO JEFFERSON da presidência nacional da agremiação partidária, nos termos do art. 319, VI, do CPP.



    Dizem que, havendo suspeitas acerca da indevida utilização do fundo partidário – que é administrado pelo presidente do partido –, com o objetivo “de financiar os ataques ostensivos e reiterados às instituições democráticas e à própria democracia”, fica claro o transbordamento dos limites meramente interna corporis da matéria, cabendo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a determinação de medidas para cessar tais ilegalidades.



    Consignaram, ainda, que, desde o ano 2016, quando ROBERTO JEFFERSON retornou à presidência do PTB, o partido estaria sofrendo com a inobservância dos princípios da transparência e da accountability. Para tanto, dentre diversos registros e informações acerca de montantes recebidos e as prestações de contas realizadas, destacam-se as seguintes afirmações: (a) “o PTB recebeu só no ano de 2021 pouco mais de R$ 11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais) de recursos do fundo partidário. No ano passado, R$ 18.800.000,00 (dezoito milhões e oitocentos mil reais) foram distribuídos para a legenda”; (b) “A Prestige Assessoria e Marketing Digital, nome fantasia de uma empresa de Rafaela Armani Duarte, secretária nacional de comunicação do PTB, recebeu R$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais) entre os meses de janeiro a agosto de 2021”; (c) “Conforme matéria jornalista de 4 de outubro de 2021, mesmo recebendo um salário mensal de R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais), a dirigente [Presidente interina do partido, GRACIELA NIENOV pediu reembolsos para pagar contas de restaurante, aluguel e até mesmo o condomínio do apartamento em que mora”; (d) “Referente à prestação de contas de 2016, autuada sob o nº 0601766-40.2017.6.00.0000, o parecer final da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do TSE – ASEPA – dentre outras irregularidades, apontou, ao que tudo indica, do uso indevido de R$ 1.404.891,15 (um milhão, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e quinze centavos) referente às despesas com pagamentos a dirigentes partidários”; (e) “entre os meses de maio a dezembro de 2016, o então Presidente Nacional Roberto Jefferson Monteiro Francisco recebeu do PTB o valor de R$ 191.661,82 (cento e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) verba advinda do Fundo Partidário”; (f) “No parecer final da ASEPA do TSE referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2017, autuado sob o nº 0600389-97.2018.6.00.0000, o ressarcimento ao Erário referente ao montante irregular das despesas com pessoal saltou para R$ 3.033.337,22 (três milhões, trinta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos). Do total desse valor, R$ 440.078,70 (quatrocentos e quarenta mil, setenta e oito reais e setenta centavos) foram destinados apenas para Roberto Jefferson Monteiro Francisco”



    Através do quinto tópico da peça, os requerentes apresentam os fundamentos jurídicos que justificam o afastamento do Diretório Nacional e da Comissão Executiva Nacional, como medida necessária para preservar o partido.



    Alegam que tal medida é estritamente necessária quando verificado que seus integrantes passam a praticar condutas unicamente com a intenção de comprometer a própria essência dos partidos políticos, agindo “para transformá-los em facções, grupos sediciosos ou tendentes à perturbação da ordem pública”, abstendo-se de assegurar a real intenção do sistema representativo.



    Compreendendo pela “inegável” inviabilidade da continuação do grupo político que compõe tanto a Comissão Executiva Nacional como o Diretório Nacional no comando do PTB, reforça a existência de omissão por parte de seus integrantes, “tendo em vista que as inúmeras ilegalidades narradas ao longo da inicial há muito já poderiam ter justificado necessária intervenção, conforme disposto no art. 87 do Estatuto do PTB”.



    Havendo a indicada omissão, já que o Diretório Nacional, inclusive, poderia se reunir por convocação de 1/3 de seus membros (art. 44 do Estatuto do PTB), mas não o fez, entendem que não há outra saída a não ser conferir à Justiça a apuração das ilegalidades praticadas e, consequentemente, afastar ROBERTO JEFFERSON, mormente porque, conforme demonstrado, “não há nenhuma possibilidade de correção das ilegalidades demonstradas pela via interna corporis”.



    Considerando o que prevê os arts. 68 e 69 do Estatuto do PTB, os requerentes entendem necessária a nomeação de uma Comissão Provisória “para organizar nova Convenção a fim de eleger novo Diretório Nacional e esse, por seu turno, uma nova Comissão Executiva Nacional”, já indicando, inclusive, o nome de filiados que possuem experiência em atividades partidárias e se colocaram à disposição para essa finalidade.



    No sexto e último tópico da peça, os requerentes solicitam “o afastamento de Roberto Jefferson Monteiro Francisco da Presidência do PTB Nacional, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, que determina imposição de medida cautelar referente à suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, bem como do grupo político integrante da Comissão Executiva Nacional e do Diretório Nacional, diante de sua omissão quando deveria intervir na Comissão Executiva Nacional, conforme dispõe o art. 87 do Estatuto do PTB”.



    Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do requerimento, aos argumentos de que (a) “a constituição dos partidos políticos se dá na forma da lei civil, tratando-se de ‘verdadeiras instituições, pessoas jurídicas de direito privado, na medida em que a sua constituição se dá de acordo com a lei civil, no caso a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73)’”; (b) “apesar da natureza civil, o Tribunal Superior Eleitoral, em 29/9/2016, no MS nº 060145316, reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para apreciar as controvérsias internas de partido político, sempre que delas advierem reflexos no processo eleitoral”; (c) não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a análise do pedido formulado; e (d) cabe ao partido adotar as providências disciplinares internas, com advertência, suspensão ou mesmo expulsão de seu filiado, de acordo com seu Estatuto.



    É o relatório. DECIDO.



    O presente processo, autuado como Petição autônoma, foi instaurado e a mim distribuído, em 5/8/2021, por prevenção ao INQ 4.874 – e, posteriormente, a ele anexado –, em virtude do encaminhamento de representação da autoridade policial pela decretação de prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON, com fundamento no art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP), e pela autorização de busca e apreensão, com base no art. 240 e seguintes do mesmo diploma legal (eDoc. 7, fls. 3/44).



    A representação registrou, em síntese, que os elementos compilados indicavam a prática de diversos crimes, na medida em que ROBERTO JEFFERSON vinha se manifestando, com habitualidade e de modo reiterado, “por meio de postagens em redes sociais e em entrevistas concedidas, demonstrando aderência voluntária ao mesmo modo de agir da associação especializada ora investigada, focada nos mesmos objetivos: atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização e de ódio; e gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da república”.



    Analisados os elementos e os fundamentos apresentados pela autoridade policial, os fatos narrados condiziam com os elementos probatórios colhidos no âmbito dos Inquéritos 4.781 (fake news) e 4.828 (atos antidemocráticos), bem como se assemelhavam ao modus operandi que resultou na instauração do Inquérito 4.874, motivo pelo qual, através de decisão proferida em 12/8/2021 (eDoc. 7, fls. 55/92), deferi os pedidos formulados para o fim de (a) decretar a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON; (b) determinar a busca e apreensão de armas e munições, bem como de todos os materiais relacionados aos fatos descritos; e (c) determinar o bloqueio de suas contas em redes sociais (Twitter).



    Na mesma oportunidade, em 23/4/2021, “em virtude da possível utilização da condição de Presidente de Partido Político - com a consequente utilização de recursos do fundo partidário - para incorrer nas condutas ora em análise”, foi determinada a expedição de ofícios ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral e à Procuradoria-Geral Eleitoral para que adotassem as providências cabíveis. 



    Pela mesma razão, também determinei a expedição de ofícios ao Excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral e ao Vice-Procurador-Geral Eleitoral para que informassem “as medidas tomadas, para fins de posterior análise, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, de imposição de medida cautelar referente à suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”.



    Em resposta, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, mediante Ofício datado de 17/8/2021 (eDoc. 10, fls. 20/21), informou que “3. Documento similar foi destinado ao Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o que deu ensejo à instauração do Pedido de Providências (PP) 0600224-452021.6.00.0000, procedimento no qual o Ministério Público Eleitoral vem atuando de forma constante, solicitando a realização das diligências que entende pertinentes para a elucidação dos fatos, como se verifica nas manifestações anexas”.



    Dos referidos anexos, extrai-se a manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral, datada de 17/8/2021, no âmbito do PP nº 0600244-45.2021.6.00.0000, na qual informa que, com o objetivo de averiguar eventual utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário nos fatos em questão, efetivou uma série de diligências, chegando, naquela ocasião, às seguintes conclusões (eDoc. 10, fls. 32/37): 



    “Da análise dos esclarecimentos, contratos e relatórios de atividades, verifica-se que os serviços de produção de conteúdo e gerenciamento de redes sociais foram e são prestados ao PTB por Prestige Assessoria (Rafaela Armani Duarte-ME). Com efeito, a cláusula 2ª do contrato de id. 148817638 especifica, entre os serviços contratados, a produção de conteúdos para mídias digitais, o gerenciamento de redes sociais e a assessoria de comunicação da Presidência do PTB. Os relatórios juntados pela contratada, subscritos por Rafaela Armani Duarte, confirmaram a prestação dos aludidos serviços, merecendo realce as atividades de ‘Planejamento e elaboração da nova identidade visual do PTB Nacional e das redes sociais do Presidente Roberto ]ejferson’ e de ‘Assessoria nas agendas relacionadas a comunicação e ao Presidente Roberto Jefferson’, bem como a meta contratual de ‘Reforçar posicionamento do partido e do Presidente’, a ser implementado com uso da técnica de ‘Aproximação com o discurso do Presidente por meio de posts direcionados’.



    Embora o PTB tenha afirmado que as publicações em redes sociais mencionadas pelo Conselho Federal da OAB ocorreram em perfis pertencentes a Roberto Jefferson, espelhando o seu posicionamento pessoal, as atividades desempenhadas por Renata Armani Duarte tinham por objetivo não só a produção de conteúdo digital e o gerenciamento de redes sociais, mas também a elaboração de nova identidade dos perfis sociais de seu Presidente, com o alinhamento do partido ao seu discurso. A consecução de tais atividades deu-se com a ‘exploração das ferramentas disponíveis nas próprias plataformas, tais como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp’, o que gerou os seguintes resultados, apurados no mês de setembro de 2020, conforme se vê deste trecho do Relatório de Atividades apresentado por Renata Armani”



    Em 26/8/2021 juntou-se aos autos denúncia formulada pelo Ministério Público Federal (eDoc. 11, fls. 4/12), por meio da qual, tendo em vista o conteúdo e natureza de diversas manifestações propagadas por ROBERTO JEFFERSON, através de publicações em redes sociais e entrevistas, imputa-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 23, IV, c/c 18, ambos da Lei 7.170/1983 (por 3 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal), 286 c/c 163, parágrafo único, II e III, ambos do Código Penal, 26 da Lei 7.170/1983 e 20, § 2º, da Lei 7.716/1989 (por 2 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal).



    Em 31/8/2021, mantive a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON, por reputar a medida imprescindível e necessária à garantia da ordem pública e à instrução criminal, pontuando a insuficiência da prisão domiciliar para cessar as condutas criminosas, em especial porque:



    “o custodiado tem se utilizado de inúmeros meios para incorrer no comportamento ilícito, tais como: 



    (a) uso de interpostas pessoas para divulgação de suas manifestações (por meio de áudios e escritos com ofensas aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e ameaças ao Estado Democrático de Direito); 



    (b) uso de inúmeros perfis nas redes sociais, de fácil criação, burlando as restrições que lhe são impostas (apenas no Twitter: @bobjefhd, @BobjeffHD e @BobJeffRoadKing; fl. 35); 



    (c) uso de recursos e da estrutura do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), na condição de Presidente do partido político, conforme se verifica do vídeo acostado à fl. 52”.



    Em 28/9/2021, determinei a expedição de ofício à diretora da empresa RAFAELA ARMANI DUARTE – ME para que fornecesse as notas fiscais de quaisquer serviços prestados ao PTB, descrevendo minuciosamente os trabalhos de “gerenciamento e monitoramento das redes sociais do partido político contratante” efetivamente realizados, com remessa de cópia do material produzido, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 65).



    Em resposta (eDoc. 96), a empresa apresentou, em 11/10/2021, os documentos que compõem os eDocs. 98/193, através dos quais é possível verificar que o extenso material produzido para o PTB foi efetivamente utilizado por ROBERTO JEFFERSON para a propagação das declarações criminosas que motivaram a sua prisão, nas redes sociais oficiais da agremiação, conforme eDoc. 98, fls. 5 e 21; eDoc. 100, fl. 1, eDoc. 102, fls. 9, 18. 



    Em 14/10/2021, determinei à Polícia Federal que procedesse à perícia contábil das notas fiscais da empresa, no prazo de 30 (trinta) dias.



    Efetivamente, o que se verifica é existência de fortes indícios de que a estrutura do PTB, inclusive os recursos oriundos do fundo partidário, tem sido indevida e reiteradamente utilizada com o objetivo de viabilizar e impulsionar a propagação das declarações criminosas proferidas por ROBERTO JEFFERSON na internet, por meio de seu perfil pessoal nas redes sociais e até mesmo através do perfil oficial do próprio partido, tendo havido, inclusive, a contratação de empresa especializada para o gerenciamento dos conteúdos. 



    Ressalte-se, conforme verificado anteriormente, que a empresa RAFAELA ARMANI DUARTE – ME confirmou que prestou serviços de produção de conteúdo e gerenciamento de redes sociais ao PTB, encaminhando as notas fiscais que atualmente se encontram a disposição da autoridade policial para serem periciadas.



    Não há dúvida de que diversos dos pronunciamentos de ROBERTO JEFFERSON foram por ele proferidos e divulgados na condição de Presidente da Executiva Nacional do PTB, utilizando-se dos recursos e da infraestrutura partidária, sustentados por dinheiro público proveniente do fundo partidário, para disseminar reiteradamente conteúdos de natureza ilícita.



    Importante destacar que, o fundo partidário, instituído pela Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), é a principal fonte de recursos públicos direcionados aos partidos políticos para o financiamento das campanhas dos seus candidatos nas eleições, bem como para o custeio das atividades rotineiras das legendas.



    Portanto, havendo indicadores de utilização de dinheiro público por parte do presidente de um partido político (no caso, o PTB) para fins meramente ilícitos (financiamento de publicação e disseminação em massa de ataques escancarados e reiterados às instituições democráticas e ao próprio Estado Democrático de Direito), a questão escapa da órbita eleitoral e adentra na seara penal, deixando de ser uma medida unicamente interna corporis e que traria reflexos apenas no processo eleitoral.



    Merecem destaque os seguintes apontamentos feitos pelos requerentes em sua manifestação (eDoc. 241, fls. 24/28): 



    “A Prestige Assessoria e Marketing Digital, nome fantasia de uma empresa de Rafaela Armani Duarte, secretária nacional de comunicação do PTB, recebeu R$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais) entre os meses de janeiro a agosto de 2021.



    [...]



    Referente à prestação de contas de 2016, autuada sob o nº 0601766-40.2017.6.00.0000, o parecer final da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do TSE – ASEPA – dentre outras irregularidades, apontou, ao que tudo indica, do uso indevido de R$1.404.891,15 (um milhão, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e quinze centavos) referente às despesas com pagamentos a dirigentes partidários.



    Em relação às despesas, o PTB foi intimado a apresentar o contrato firmado entre as partes, o relatório de atividades executadas e o ato administrativo que autoriza o pagamento, em atendimento ao disposto nos arts. 37, § 1º, e 44 da Lei nº 9.096/1995, c.c. o art. 35, § 2º, 54, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.



    No entanto, o partido não apresentou qualquer documento capaz de justificar tais despesas.



    Salienta-se, entre os meses de maio a dezembro de 2016, o então Presidente Nacional Roberto Jefferson Monteiro Francisco recebeu do PTB o valor de R$ 191.661,82 (cento e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) verba advinda do Fundo Partidário:



    [...]



    Tanto o parecer da ASEPA do TSE quanto o parecer da d. Procuradoria Geral Eleitoral opinaram pela desaprovação das contas uma vez que as irregularidades constatadas correspondem a R$ 4.692.197,19 (quatro milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento e noventa e sete reais e dezenove centavos), equivalente a 15,17% do valor recebido do fundo partidário: 



    [...]



    O processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2